Tribunal: TJES
Processo: 0000514-09.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000514-09.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO MARCOS SILVA MOROZESKY
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.
RECURSO DA DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI N
º
11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE
.
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO ATUANTE NA ESFERA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Nessa senda, salienta-se que o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, estabeleceu alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal.
In casu,
as circunstâncias da apreensão revelam que as drogas se destinavam ao tráfico de entorpecentes, já que as características do apelante eram as mesmas informadas nas denúncias sobre o comércio ilícito de drogas no local, bem como as drogas apreendidas na posse do réu, o qual alegou ser apenas para seu consumo, estavam embaladas em sacos plásticos iguais aos encontrados com o restante dos entorpecentes, em local próximo onde estava o acusado. Ressalta-se, ademais, que o local era conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que a pedra maior apreendida renderia aproximadamente vinte pedras de crack. Insta mencionar, por fim, que, apesar de informar ser usuário de drogas, consta em desfavor do apelante outra condenação criminal por tráfico de entorpecentes, o que, conforme um dos parâmetros estabelecidos no § 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, demonstra se tratar de traficante habitual. Portanto, inviável a desclassificação pretendida pela defesa. 2. Diante da atuação do advogado dativo nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
João Marcos Silva Morozesky
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara
Criminal da
Comarca de Colatina
(fls.

130/132

dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/
03
dos autos físicos
, narra o seguinte:

“
[...
]
no dia 01 de março de 2023, por volta das 16h39min, na Escadaria Nossa Senhora Aparecida, bairro São Vicente, nesta comarca, JOÃO MARCOS SILVA
MOROZESKY, o
ra denunciado,
trouxe consig
o
, para posterior entrega e consumo de terceiros, 07
(sete) pedras de
crack e 01 (um) pedra de crack bruta, pesando aproximadamente 06g (seis gramas),
sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

S
egundo apurado,
na data cima mencionada, durante patrulhamento tático motorizado no bairro São Vicente, po1icitis militares receberam informações de que um indivíduo moreno, magro, trajando camisa regata do flamengo e bermuda branca, estaria realizando comércio de entorpecentes e

portando arma de fogo na escadaria Nossa Senhora.

Munidos das devidas informações, os agente públicos se deslocaram até o sítio dos fatos, onde foi avistado o indivíduo com as características descritas na denúncia sendo que ao perceber a presença policial, o nacional identificado posteriormente como João Marcos Silva Morozesky, evadiu-se correndo pelas escadas, adentrando em um terreno baldio.

Em buscas pelo lote, o denunciado foi encontrado em meio aos entulhos, escondido deitado atrás de uma folha de zinco. Realizadas buscas pessoais, foram encontradas 07 (sete) pedras de crack, bem como R$ 74,00 (setenta e quatro reais) em seu bolso.

Em diligências pelo local, foi encontrada uma pedra de crack bruta, pesando aproximadamente 06 g (seis gramas), bem como materiais utilizados para embalo dos entorpecentes, quais sejam sacolas de chup-chup e gilete, em cima de uma tábua, ao lado de onde João Marcos estava escondido. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de

0
7

(sete
) ano
s e 11 (onze) meses de reclusão
, bem como
7
91
(
setecentos e noventa e um
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às fl
s.
145/153
dos autos físicos
, a defesa requer a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para
a
conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06,
com a consequente absolvição em relação ao artigo 33, da Lei de Dr
ogas. Por fim, postula
o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo atuante nesta esfera recursal.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, para verificar se o entorpecente se destinava ao consumo pessoal do agente, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era destinada à traficância ou ao consumo pessoal. Vejamos:

“
Art. 28. [...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão de fls. 13/14, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 15, do Boletim Unificado de fls. 16/19, bem como por meio do Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 45/46.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer
as seguintes
considerações
.

L
ogo após os fatos narrados na denúncia,
o
P
olicial
M
ilitar

Guilherme de Oliveira Lima
,

responsável pela abordagem do apelante, assim se manifestou à fl
s
.
07/08
dos autos
físicos
:

“
que durante patrulhamento
tático motorizado em equipe de força tática no bairro São Vicente,
fomos acionados via COPOM, o qual nos informou que na escadaria Nossa Senhora Aparecida, próximo à casa
das tripas, havia um indivíduo moreno, magro, trajando camisa
regata do Flamengo,
de cor branca
e bermuda também da mesma cor,
e que o mesmo estaria realizando tráfico de drogas, portando uma arma de fogo.
Logo,
deslocamos ao endereço supracitado e, ao realizar certo e incursão na escadaria,
foi avistado pelo SGT BROMATTI e o SD LIMA, o indivíduo com as características acima, e que o mesmo, ao avistar os militares,
se evadiu correndo a escadaria e adentrando a um lote
baldio, onde perdemos de vista,
contudo, ao realizar buscas no lote, onde há diversos entulhos,
foi encontrado o nacional,
deitado atrás de uma folha de zinco, sendo assim dado
voz de abordagem e posteriormente identificado
como João Marcos Silva Morozesky, vulgo Grilo; que realizado busca pessoal, foi encontrado em seu bolso sete (07) pedras de crack,
embaladas e prontas para o comércio e uma quantia em dinheiro
de R$74,00 (setenta e quatro reais) em espécie
e notas variadas, diante da denúncia exposta acima e do mesmo, ao avistar os militares, ter se evadido, podendo ter dispensado algo a mais do que já estava consigo,
foi realizado buscas nas adjacências, sendo encontrado, ao lado de onde João Marcos estava
escondido, deitado, em cima de uma tábua:
uma (01) outra pedra bruta de crack pesando aproximadamente seis (06) gramas, uma (01) gilete e diversas sacolas tipo chup-chup (material comum utilizado para embalo de entorpecentes). Portanto, foi dado voz de prisão a João Marcos e o mesmo foi conduzido [
...]”.

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o policial militar

Rodrigo Bromatti
,
à
s
fl
s
.
09/10
dos autos
físicos
.

Em juízo, o policial militar
Rodrigo Bromatti
manifestou-se no seguinte sentido, conforme transcrito na sentença:

“
que receberam denúncia, via COPOM, de que havia um indivíduo com camisa do flamengo realizando a traficância na escadaria que dá acesso à Rua Alfredo Zurlo, em Alto São Vicente. Disse que se deslocaram até o local e o acusado correu ao avistar a viatura. Continuou narrando que, em buscas em um lote, encontrou o réu escondido embaixo de uma folha de zinco. Declarou que na revista pessoal encontrou sete pedras de crack com o acusado, além de dinheiro. Asseverou que em buscas no entorno do local foi encontrada mais uma pedra bruta de crack, gilete e sacolas plásticas. Acrescentou que a embalagem das porções fracionadas e as sacolas plásticas encontradas no local eram iguais. Informou que, no momento da abordagem, o réu declarou que a droga era destinada ao consumo próprio. Esclareceu que as sete pedras de crack foram encontradas na posse do acusado e os demais materiais apreendidos estavam a cerca de três metros de distância. Afirmou que o local da abordagem é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Confirmou que já soube de outras apreensões de drogas nesse mesmo lote. Disse que não conhece o réu de outras abordagens. Informou que uma pedra de seis gramas de crack rende aproximadamente vinte pedras, cujo valor usual é dez reais cada uma”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quant
o ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
V
ejamos:

“
[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“
[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Em contrapartida, o apelante, em seu interrogatório judicial, trouxe versão negando a prática delitiva, conforme transcrito em sentença. Vejamos:

“
o acusado João Marcos Silva Morozesky declarou que não estava escondido e que não correu ao receber ordem de parada dos policiais, mas outros rapazes que estavam no local correram e não foram alcançados. Disse que foi até o local para comprar drogas para uso. Informou que em seu bolso tinha sete pedras de crack e a quantia de R$ 74,00, acrescentando que havia acabado de comprar o entorpecente e não chegou a efetuar o pagamento, pois os policiais chegaram no momento em que estava comprando. Afirmou que sua namorada lhe deu o dinheiro. Alegou que não viu onde os demais materiais foram encontrados. Informou que estava em cumprimento de pena em regime semiaberto por tráfico de drogas, mas fugiu do sistema prisional e veio para esta cidade. Aduziu que estava no local da abordagem pela primeira vez, apenas para comprar entorpecente”.

Ocorre que, em que pese a versão apresentada pelo réu, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado e a apreensão dos entorpecentes.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos, vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes).

Assim,
não é possível a desclassificação delitiva para o crime previsto no artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas
, visto que as circunstâncias da apreensão demonstram que os entorpecentes eram destinados ao crime de tráfico de drogas.

Isso porque, verifica-se que as características do apelante eram as mesmas informadas nas denúncias sobre o comércio ilícito de drogas no local. Ainda, as drogas apreendidas na posse do réu, o qual alegou ser apenas para seu consumo, estavam embaladas em sacos plásticos iguais aos encontrados com o restante dos entorpecentes, em local próximo onde estava o acusado. Ressalta-se, ademais, que o local era conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que a pedra maior apreendida renderia aproximadamente vinte pedras de crack.

Insta mencionar que, apesar de informar ser usuário de drogas, vejo constar mais
uma
condenação penal
em desfavor do
apelante referente ao mesmo crime,
tombado sob o nº 0021754-63.2019.8.08.0024,
o que,
conforme um dos parâmetros estabelecidos no § 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06,
demonstra tratar-se de traficante habitual.

Ademais, cabe destacar que “
mesmo que o apelante seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que a recorrente seja usuária de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício”.
(TJES; Apl 0012473-21.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/08/2017; DJES 05/09/2017).

Logo
, ao analisar atentamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não assiste razão à defesa quanto ao argumento de que a substância se destinava ao consumo próprio do apelante, restando demonstrado que o acusado efetivamente praticava tráfico de entorpecentes.

Portanto,
inviável a desclassificação da conduta praticada pelo apelante
João Marcos Silva Morozesky
, que se enquadra no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28, da mesma lei
, que se refere ao consumo pessoal de drogas.

Em relação à pena aplicada ao apelante
,
embora não questionada, ve
jo
que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por fim, a
defesa do apelante pleiteia a fixação de honorários advocatícios por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É sabido que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeada pelo
j
uiz de 1º grau, à fl. 98 dos autos físicos, para atuar na defesa d
o réu,
o Dr.
Breno Martelete Bernardone
, OAB/ES nº
30
.
879
.

Na esteira do entendimento
deste Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, analiso equitativamente
à
atuação d
o

Dr.
Breno Martelete Bernardone
, que, após a prolação da sentença, apresentou
as
razões
recursais
em favor d
o
réu.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa de simples complexidade, sendo imputado
ao
apelante o crime previsto no artigo
33, da Lei nº 11.343/06
.
Ainda,
verifico que a fixação dos honorários se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nesse contexto,
considerando que o
Dr.
Breno Martelete Bernardone
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no valor de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais),
concernentes à sua atuação em âmbito recursal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume
s
os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, além d
e fixar
honorários ao advogado dativo
por sua atuação na esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)